Tribunal: TJMT
Processo: 1037899-74.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037899-74.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELMA MACIEL DA SILVA - CPF: 705.586.391-00 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (EMBARGADO), EVANDRO FRANCISCO DA CUNHA - CPF: 051.892.326-62 (ADVOGADO), ADRIANA PASSOS FERREIRA ANDRADE - CPF: 035.604.796-22 (ADVOGADO), SELMA MACIEL DA SILVA - CPF: 705.586.391-00 (EMBARGADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (EMBARGANTE), EVANDRO FRANCISCO DA CUNHA - CPF: 051.892.326-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.

A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Coxipó Incorporação Imobiliária Ltda. em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos da apelação cível interposta em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos material e moral, promovida por Selma Maciel da Silva, por meio do qual foi negado provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo a condenação à multa compensatória no importe de 2% sobre o valor total do contrato (R$ 2.689,98) e à indenização por dano moral fixada em R$ 8.000,00, além de dar provimento parcial ao apelo da parte autora, Selma Maciel da Silva, para sanar omissão quanto à tutela provisória deferida no curso do processo, reconhecendo sua eficácia durante o trâmite da ação, mas vedando sua execução autônoma por implicar duplicidade indenizatória.

Inconformada, a embargante sustenta, em apertada síntese: (i) a existência de omissão quanto à análise do prazo contratual de entrega do imóvel, que estaria vinculado ao cronograma da Caixa Econômica Federal, com previsão até junho de 2022 e adicional de 180 dias de tolerância; (ii) contradição quanto à aplicação do Tema 971/STJ, com alegada extrapolação do critério contratual de base de cálculo da cláusula penal; (iii) omissão e obscuridade quanto à fundamentação da condenação por dano moral; (iv) omissão quanto à base de cálculo e critérios da majoração dos honorários recursais. Por fim, requer o prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e legais para fins recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissões, contradições e obscuridades no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, verifica-se, desde logo, que sua real intenção é reabrir a discussão do mérito da controvérsia, buscando rediscutir fundamentos jurídicos e conclusões expressamente enfrentados e decididos por este colegiado, providência que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

No que tange à suposta omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da mora da incorporadora, consignando que o atraso na entrega da unidade habitacional ultrapassou não apenas o prazo inicialmente previsto, mas também o período de tolerância contratual, caracterizando inadimplemento contratual injustificado. A tese defensiva de vinculação do prazo ao cronograma do financiamento foi implicitamente afastada diante da constatação do atraso expressivo e da ausência de justificativa idônea, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente aqueles suficientes para a resolução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

Quanto à alegada contradição na aplicação do Tema 971/STJ, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão foi expresso ao reconhecer a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, diante do inadimplemento da construtora, bem como ao justificar a incidência da penalidade sobre o valor total do contrato, à luz da natureza compensatória da cláusula e da frustração integral da obrigação principal. Não há contradição interna no julgado, mas sim interpretação jurídica desfavorável à tese da embargante, o que não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

No que se refere à condenação por dano moral, o acórdão embargado expôs de maneira suficiente as razões pelas quais entendeu configurado o abalo extrapatrimonial, destacando a mora qualificada, o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia e a frustração das legítimas expectativas da adquirente, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual. A irresignação da embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com o enquadramento jurídico conferido aos fatos, não havendo omissão ou obscuridade a ser sanada.

No tocante à alegação de omissão quanto à majoração da verba honorária, observa-se que o acórdão embargado fixou expressamente o novo percentual de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, com base legal no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento do recurso da parte ora embargante. Ainda que assim não fosse, eventual ausência de menção explícita ao referido dispositivo não teria o condão de infirmar o julgamento ou de autorizar, por si só, a concessão de efeito modificativo aos presentes aclaratórios, sobretudo porque tal majoração decorre de previsão legal.

Assim, não se está diante de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que é vedado em sede de embargos de declaração, que não podem ser utilizados como sucedâneo recursal com nítido caráter infringente.

Para que não paire dúvida, colaciono novamente trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e seus fundamentos:

“Pois bem. Inicialmente, passo à analise do recurso da incorporadora, o qual, desde já, registro que não merece acolhimento por esta Corte de Justiça. Explico.

No que se refere à cláusula penal, cabe anotar que esta tem natureza compensatória e foi expressamente pactuada entre as partes no instrumento contratual, com previsão de multa de 2% sobre o valor total do contrato, com destinação inicial vinculada ao descumprimento por parte da adquirente.

Nada obstante, é perfeitamente possível e juridicamente admissível sua reversão em favor do consumidor, ora autora, diante do inadimplemento contratual perpetrado pelo promitente vendedor, consubstanciado no atraso injustificado na entrega do imóvel.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 971, fixou a seguinte tese jurídica:

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

A interpretação que se extrai do referido entendimento é a de que, diante do inadimplemento parcial ou total do contrato por parte do promitente vendedor, é admissível a incidência da penalidade originalmente prevista para o comprador, de forma simétrica e equânime, desde que observados os princípios da boa-fé, equilíbrio contratual e função social do contrato, todos expressamente positivados no ordenamento jurídico pátrio (arts. 421, 422 e 421-A do Código Civil).

Ressalte-se, ademais, que não assiste razão à incorporadora ao sustentar que a cláusula penal compensatória deveria incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos pela autora, e não sobre o valor total do contrato. Tal pretensão não encontra respaldo fático nem jurídico.

Ora, na petição inicial, a parte autora expressamente requereu a aplicação da cláusula penal contratualmente prevista, justamente em decorrência do inadimplemento da obrigação principal (entrega da unidade imobiliária no prazo pactuado). Examinando o instrumento contratual (id. 323887407, p. 18), constata-se que a cláusula penal estipulada prevê multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, sendo certo que o bem objeto do contrato não foi entregue até o presente momento, o que caracteriza inadimplemento integral da obrigação de dar.

Nessas circunstâncias, mostra-se razoável e proporcional a fixação da penalidade sobre o valor total da unidade contratada, pois é justamente esse o montante correspondente ao inadimplemento contratual da obrigação principal.

Cumpre reiterar que não se discute aqui o quantum já adimplido pela autora, mas sim a possibilidade de inversão da cláusula penal (originalmente estipulada em desfavor do consumidor) diante do inadimplemento da construtora, de modo a assegurar tratamento isonômico e paritário às partes, conforme autorizado pelo Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça.

A finalidade da cláusula penal, nesse caso, é justamente indenizar a parte inocente pela frustração da obrigação principal, sendo correta a sua fixação sobre a totalidade do valor do imóvel, e não sobre eventuais parcelas quitadas, o que mitigaria seu caráter pedagógico e violaria o equilíbrio contratual.

No caso em apreço, não se cuida de inadimplemento mínimo ou justificado. O atraso na entrega do imóvel ultrapassou de forma considerável o prazo contratual, inclusive o período de tolerância previsto no ajuste, frustrando legítimas expectativas da consumidora, que buscava no imóvel adquirido a realização do direito fundamental à moradia.

Destaca-se, ademais, que o valor arbitrado na sentença (R$ 2.689,98,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), correspondente a 2% do valor total do contrato (R$ 134.499,00)), observa os princípios da razoabilidade e da modicidade, estando muito aquém dos valores usualmente fixados em hipóteses análogas, especialmente quando se considere que o imóvel, até o momento, não foi entregue à parte autora, conforme se infere dos autos e não foi refutado pela ré.

(...)

De igual modo, também não merece acolhimento a pretensão recursal de afastamento da condenação por dano moral. A jurisprudência atual reconhece que, em situações de mora qualificada na entrega de imóvel adquirido para fins residenciais, há legítima frustração da esfera extrapatrimonial do consumidor, ensejando reparação por dano moral, sobretudo quando há falta de comunicação clara, ausência de justificativa plausível e persistência do inadimplemento por período indefinido.

A autora suportou, ao que consta, mais de quatro anos de espera, com insegurança quanto à moradia, abalo nas suas expectativas legítimas e agravamento da instabilidade de sua situação habitacional, o que transcende os meros dissabores decorrentes da relação contratual, justificando, pois, a manutenção do arbitramento indenizatório.

O montante fixado (R$ 8.000,00 (oito mil reais)) guarda consonância com os parâmetros da proporcionalidade especialmente se considerando o prazo de demora na entrega do bem, não se revelando nem excessivo, nem irrisório, devendo, por conseguinte, ser mantido.

(...)

Destarte, não merecem acolhida as insurgências da incorporadora apelante, devendo ser integralmente mantidos os capítulos da sentença que impuseram a cláusula penal compensatória e a indenização por dano moral. (...)

Como consequência do desprovimento do recurso da Coxipó Incorporação Imobiliária Ltda., majoro a condenação em honorários de sucumbência para a proporção de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Desse modo, se a embargante entende equivocada a solução adotada ou discorda da interpretação jurídica conferida aos fatos, deverá se valer dos meios recursais próprios dirigidos às instâncias superiores, não sendo lícito pretender a modificação do julgado por meio da via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026